Tribunal: STF
Processo: HC 169607
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de roubo mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de menor de idade, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a custódia.